Tribunal: TCU
Processo: 031.856/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9218/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de monitoramento do Acórdão 4506/2020-TCU-Primeira Câmara , proferido na sessão de 14/4/2020 (peça 10). Considerando que os atos de concessão de pensão militar instituídos por Amaury Ferreira (CPF XXX.947.127-XX); Teofilo Belfort de Moura (CPF 084.847.914- 91) e Nilfran Paredes Peloggia (CPF XXX.820.948-XX) foram apreciados pela legalidade; Considerando que, conforme Acórdão 4506/2020-TCU-Primeira Câmara , o ato de pensão militar instituído por Eduardo Dias de Araújo (CPF XXX.005.597-XX) em favor da beneficiária Elizeth Dias de Araújo (CPF 849.482.057-5), foi destacado e autuado no TC Processo 026.860/2020-1 , no qual será realizada a diligência determinada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, em arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V do RITCU. 1. Processo TC- Processo 031.856/2019-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Luci Belfort de Moura (XXX.903.004-XX); Magna Maria Silva (XXX.527.096-XX); Rosane Correa Ferreira (XXX.829.987-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.